Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-82.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008745-82.2019.8.11.0040
Recorrente: Lanna Tereza Lima dos Santos
Recorrido: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Lanna Tereza Lima dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85985455):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA 1a APELANTE, CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA 2a APELANTE PREJUDICADO.
‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1008745-82.2019.8.11.0040, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 05/05/2021, p. 12/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96353476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação, propostos por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais no 1008745-82.2019.8.11.0040, ajuizada por Lanna Tereza Lima dos Santos, em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a empresa ré à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, bem como, condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (id 72986503).
A Câmara julgadora deu provimento à apelação proposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., para reformar a sentença, e julgar improcedente o pleito exordial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 7o, 369, 370, parágrafo único, 442 e 446, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Tribunal a quo reformou a sentença de 1o grau, julgando os pedidos iniciais por ausência de provas, sem, contudo, oportunizar ao ora Recorrente a produção de provas requeridas”.
Argui ofensa ao artigo 1.013, § 3o, do CPC, pois é inaplicável à espécie o julgamento imediato do mérito, considerando que é necessária a produção de prova testemunhal, a qual não foi oportunizada.
Aponta contrariedade ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob a assertiva de que deve ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor, por ser medida de justiça, considerando não somente a hipossuficiência enquanto parte mais fraca, mas também a verossimilhança das suas alegações.
Aduz terem sido violados os artigos 30, 35 e 46 do CDC, pois quando o fornecedor não cumprir a oferta ou a publicidade, o consumidor poderá optar por rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
Recurso tempestivo (id 99860455).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da concessão da assistência judiciária gratuita (id 99815955).
Contrarrazões no id 102543993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente “à informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo da assinatura do contrato, ou seja, antes mesmo da consumidora ter acesso ao documento físico [item 2, página 5, dos Embargos de Declaração (ID n. 86856972)], já estava ‘amarrada’ ao negócio – fato que sequer foi contestado pela Recorrida, motivo pelo qual goza de presunção de veracidade nos termos do Art. 341 do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, não se vislumbra conduta ilícita da Administradora de Consórcios que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois se limitou a celebrar contrato de consórcio com a Autora, no qual não se constata qualquer irregularidade, tanto que a magistrada, na sentença, rescindiu o contrato em razão apenas da desistência da consorciada, não tendo a empresa se insurgido especificamente contra essa questão.
Por sua vez, inexiste qualquer prova de que a Autora foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato. Ao contrário, em sua Exordial, afirma expressamente que tinha ciência de que estava contratando consórcio, não sendo coagida a assinar os documentos, sendo certo, de outro lado, que a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance.
Logo, diante da total ausência de provas de que a Administradora enganou a Autora, induzindo-a a contratar consórcio, impõe-se reconhecer a inexistência de ato ilícito, o que implica a improcedência do pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais”. (id 85985455 - Pág. 8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 6o, VIII, do CDC, a parte recorrente assevera que deve ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor, por ser medida de justiça, considerando não somente a hipossuficiência enquanto parte mais fraca, mas também a verossimilhança das suas alegações.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto específico, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 7o, 369, 370, parágrafo único, 442 e 446, II, do CPC, amparada na assertiva de que “o Tribunal a quo reformou a sentença de 1o grau, julgando os pedidos iniciais por ausência de provas, sem, contudo, oportunizar ao ora Recorrente a produção de provas requeridas”.
Suscita ofensa ao artigo 1.013, § 3o, do CPC, pois é inaplicável à espécie o julgamento imediato do mérito, considerando que é necessária a produção de prova testemunhal, a qual não foi oportunizada.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de dilação probatória, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DE VEÍCULOS. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório.
3. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.